Tribunal: TJBA
Processo: 8098348-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098348-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de juros remuneratórios, declarando a abusividade das taxas de juros e condenando o réu ao recálculo dos contratos e restituição de valores, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se é cabível o conhecimento de recurso de apelação restrito à verba honorária quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça mas o advogado não comprova sua hipossuficiência; e (ii) se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser majorados para percentual superior ou valor fixo por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo deve ser afastada, diante da dúvida interpretativa quanto à aplicação do art. 99, § 5º, do CPC e da necessidade de prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito, especialmente quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.

4 - O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu ordem preferencial para fixação dos honorários de sucumbência, tornando mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial e restringindo as hipóteses de fixação por equidade às causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

5 - A majoração do percentual de 10% para 20% sobre o valor da causa é adequada para remunerar o advogado, observados os parâmetros do § 2º do art. 85 do CPC, não sendo necessária a fixação por equidade, pois não se enquadra nas hipóteses excepcionais do § 8º do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se conhece e dá parcial provimento para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 20% do valor da causa atualizado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Civil nº 8098348-93.2023.8.05.0001 de
Salvador, em que figuram como Apelante

ANTONIO DOS SANTOS SANTANA

e
Apelado

PARANA BANCO S/A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente